Tribunal: TJDFT
Processo: 0743842-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743842-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIZELLE MONTEIRO DOS SANTOS VASCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por GIZELLE MONTEIRO DOS SANTOS VASCO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0726753-75.2023.8.07.0001, que deferiu a penhora de lucros e dividendos (ID 211531199), nos seguintes termos: Com fundamento no art. 835, inc. XIII, do CPC, defiro a penhora de lucros e dividendos devidos à parte executada Gizelle Monteiro pela empresa Aile Estética Ltda, CNPJ 35.798.403/0001-02. Nos termos do art. 855, inc. I, do CPC, intime-se o obrigado ao pagamento à parte executada quanto à penhora ora deferida e de que deverá depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo os valores a que a parte executada venha a fazer jus em decorrência da situação mencionada acima, até o limite do valor do débito executado (R$ 206.214,89, ID 211326945). A guia de depósito judicial poderá ser emitida pelo próprio obrigado, acessando o site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br), em "Serviços", "Emitir Depósito Judicial". Havendo parcelas a serem pagas, deverá o obrigado realizar o depósito das parcelas na data de seu vencimento, até se que se complete o valor total do débito executado. Intime-se também o obrigado ao pagamento à parte executada de que deverá informar este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, se de fato há crédito a ser recebido pela executada e, neste caso, se há previsão de data para o pagamento em questão. Intime-se a parte executada de que não poderá praticar qualquer ato de disposição dos créditos penhorados (art. 855, inc. II, do CPC). Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação. No agravo de instrumento (ID 65138085), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “conferido o necessário efeito suspensivo, sendo suspenso o processo até o julgamento final do presente, visando evitar prejuízos irreparáveis aos agravantes, e ao final, requer seja provido o presente recurso, reformando a decisão r. agravada para se indeferir a penhora dos lucros” (p. 4). Para tanto, afirma que com a penhora dos lucros não poderá pagar suas despesas pessoais e nem conseguir se sustentar, o que caracterizaria o perigo da demora. Com relação à plausibilidade do direito, afirma ser possível a localização de outros bens que não comprometam o sustento, e os lucros não saneariam o problema de forma rápida. Preparo não recolhido. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Como ainda não houve o cumprimento da decisão, nenhum valor foi penhorado, se tratando de dano hipotético (receio de dano irreparável). Embora sejam relevantes os argumentos lançados pela parte autora na petição inicial, não há comprovação de que a penhora colocará a executada em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, destaco que já foi deferida a penhora nos direitos referentes ao imóvel da executada (ID 207534966), de modo a não ser verossímil seu argumento no sentido de haver meios menos gravosos de execução (plausibilidade do direito). Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Ausente a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, INDEFIRO a tutela de urgência. A parte agravante interpôs o agravo de instrumento sem comprovar o recolhimento do preparo e sem pedir os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante a recolher em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, CPC). Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator